Tribunal: TJSP
Processo: 0002472-43.2007.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória – Sentença de extinção, com julgamento de mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente – Recurso do banco autor.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ocorrência – Julgamento do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC), sem necessidade de suspensão deste feito – Desnecessidade de intimação pessoal da autora, por se tratar a prescrição de instituto de direito material,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória – Sentença de extinção, com julgamento de mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente – Recurso do banco autor.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ocorrência – Julgamento do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC), sem necessidade de suspensão deste feito – Desnecessidade de intimação pessoal da autora, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa – Inteligência do art. 202, parágrafo único do Código Civil – Termo inicial do prazo prescricional desde um ano depois da suspensão indefinida do processo – Aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, sob a égide do CPC/73 – Inaplicabilidade do art. 1.056 do novo CPC, uma vez que iniciado o prazo prescricional sob a vigência do anterior ordenamento – Prazo quinquenal verificado no caso concreto – Inteligência da Súmula no 150 do STF – Prescrição, ademais, verificada em sua forma simples, dada a ausência de citação da parte ré, por negligência do autor – Inteligência do art. 240, § 2o do CPC. Recurso não provido.